Tribunal: TJSP
Processo: 0029550-06.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Suspensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em ação popular distribuído livremente à C. 12a Câmara de Direito Público. Remessa a C. 13a Câmara, por alegada prevenção. Artigo 105 do RITJSP. Anterior ação de improbidade administrativa. Ações que tratam de pregões e contratos administrativos distintos, de município distintos. Eventual restrições decorrentes da primeira ação, de improbidade, que

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em ação popular distribuído livremente à C. 12a Câmara de Direito Público. Remessa a C. 13a Câmara, por alegada prevenção. Artigo 105 do RITJSP. Anterior ação de improbidade administrativa. Ações que tratam de pregões e contratos administrativos distintos, de município distintos. Eventual restrições decorrentes da primeira ação, de improbidade, que possar influenciar a situação da segunda demanda que não é suficiente para o reconhecimento da conexão, e, consequentemente, da prevenção da Colenda 13a Câmara. Prevenção inexistente. Conflito conhecido e acolhido, declarada a competência da C. 12a Câmara de Direito Público.